Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-49.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALMEIDA E CALDAS LTDA - CNPJ: 31.839.660/0001-94 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS

À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXTINÇÃO ANTECIPADA DO AJUSTE
. CONTROVÉRSIA SOBRE A CAUSA DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
REQUISITOS DO ART.

783 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação
de
sentença que acolheu Embargos à Execução para reconhecer a ausência de título executivo
na Ação de E
xecução, extinguindo
-
a com base
no
contrato de prestação de serviços,
além de condenar o
embargado ao pagamento das custas
processuais e dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% do valor da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa
r se
o
indeferimento
da
prova testemunhal
configurou cerceamento de defesa
, e

se o contrato de prestação de serviços
, ao estipular
aviso prévio de 60 dias para
a
rescisão,
possui
natureza de
título executivo
,
diante da controvérsia
existente quanto à
motivação da
extinção da avença
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Não
há
cerceamento de defesa,
uma vez que
o pedido de
produção de
prova oral foi genérico e
mostrou-se
desnecessário para o deslinde da
demanda
. Assim, revela-se
legítimo o i
ndeferimento fundamentado pelo J
uízo,
em conformidade com
o art. 370 do CPC.

A
discussão quanto à
causa
do rompimento da avença, diante das
versões
conflitantes
sobre a
regularidade da notificação e
a

suposta inadimplência

atribuída à
contratada,
demanda
dilação probatória
, o que obsta o
reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade
do crédito.

A
falta
de
elementos que assegurem
a

certeza
da
obrigação
impede

o ajuizamento de
execução direta,
visto
que o contrato
não possui

força executiva
,
nos termos do art. 783 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A necessidade de instrução probatória para apurar inadimplemento afasta a natureza de título executivo do contrato.

R E L A T Ó R I O

Apelação

da
sentença que julgou procedentes os
Embargos à Execução
para reconhecer
a
inexistência
de título executivo
no processo

em
apenso
(
n.
1029053-68.2021.811.0041
)
e condenar

a
embargad
a
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,
fixados em
10
% sobre o valor da causa.

Em preliminar, a
apelante alega
cerceamento de defesa

em razão do
indeferimento
do pedido de
oitiva de testemunhas
, cuja finalidade era
comprovar
que a
rescisão
contratual
foi imotivada
.

Aduz
que
na
Ação de
Execução
ficou
dem
onstrada a liquidez, certeza e
exigibilidade do título,
uma vez que
em
1
º
-11-2020
as partes
“
firmaram um Contrato de Prestação de Serviços para terceirização de portaria, garagista, limpeza, conservação e demais atividades, e, demais disso, em 20/11/2020, celebraram um termo aditivo, incluindo o serviço de jardinagem, de maneira que o valor total mensal dos serviços foi estabelecido em R$ 31.060,00 (trinta e um mil e sessenta reais), conforme a cláusula 2ª do referido aditivo
”.

Argumenta
que
notificou o
embargante

sobre a
resolução

injustificada
da avença
com
antecedência de
60 dias
, nos moldes pactuados.

Acrescenta
que
o apelado
apresentou
contranotificação
informando o distrato imediato
, sem respeitar o prazo mínimo
convencionado, por isso entende
ser
devida a indenização correspondente aos
38 dias
restantes
do aviso prévio
acordado.

Nas c
ontrarrazões (Id 277826862),
o apelado
ressalta

que não há
título executivo
,
em virtude
d
e

controvérsia relevante
sobre o

descumprimento do acordo.

Sustenta
que
o rompimento contratual
repentino

decorreu d
a

conduta da apelante
,
que
teria
infringido
cláusulas essenciais
do ajuste
,
circunstância que afastaria a obrigação de pagamento referente ao aviso prévio.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do art. 370 do CPC, “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Como destinatário final da prova, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias,
e analisar,
sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado, a relevância da instrução para o deslinde da
demanda
.

A
apelante
pugnou pela

oitiva de testemunhas,

porém de forma genérica, pois
não
indicou, de modo claro e específico, os fatos
que pretendia
demonstrar por esse meio
.

Ademais,
a produção de
de depoimentos pessoais e
de prova
s
testemunha
i
s mostra-se desnecessária
para o esclarecimento da controvérsia envolvendo a
resci
são contratual, uma vez que os E
mbargos à
E
xecução não
são a via apropriada ao
reconhecimento automático da exigibilidade do crédito. No presente caso, cabe ao
J
uízo apenas verificar se o título executivo preenche os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
apelante
propôs
Ação de Execução

com base no
Contrato de Prestação de Serviços de
Terceirização
de M
ão de Obra de Portaria, Garagista, Limpeza, Conservação e Outras Avenças
,

firmado em 1
º
-11-2020, no
montante
de R$57.
530
,00
.

Anota
na
petição
inicial que em 20-11-2020
o contrato foi aditado

para
incluir os
serviços de jardinagem,
com reajuste do

valor total
para
R$61.030,00.

Sustenta
que
sua

vigência
seria
de 12 meses, admitindo
-se a
rescisão sem multa ou indenização, desde que
precedida de aviso prévio com, no mínimo, 60 dias de antecedência.

Aduz ter
enviado
notificação
extrajudicial ao apelado,
comunicando a
intenção de
pôr fim à relação jurídica
,
tendo recebido, em resposta, contranotificação
informando a

imediata dissolução do vínculo.

Ressalta
que o prazo do aviso prévio teria
início em 18-2-2021 e
término em 19-4-2021, porém
os serviços foram abruptamente encerrados em 12-3-2021, com a retirada da empresa do condomínio.

Por conseguinte
, requer o
pagamento
da quantia
correspondente aos 38 dias restantes d
e prestação contratual.

P
or sua vez,
o apelado opôs
Embargos à Execução,
sustentando
que a
extinção da avença ocorreu

por justa causa,
ante a
omissão da contratada
na
entrega de documentos indispensáveis à continuidade da gestão condominial, o que configuraria inadimplemento
das obrigações pactuadas
e afastaria qualquer
pretensão indenizatória
.

A
ssinala
a
inexistência de título executivo,
diante da
controvérsia relevante sobre o inadimplemento, o que
impediria o reconhecimento dos

requisitos
descritos no
art. 783 do CPC,
tornando

indispensável
a
fase de
dilação probatória.

O Juízo de origem acolheu os E
mbargos
,
consignando
a
ausência de título executivo na Ação de Execução n. 1029053-68.2021.811.0041.

Conforme
art.
783 do CPC,
“
A
execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, l
í
quida e exigível
”
.

Extrai-se
dos autos que
o
ponto central
do litígio
reside na verificação da
causa do rompimento da avença.

Cuida-se
de
questão que transcende o exame
meramente documental e exige instrução
probatória
para apuração da veracidade das
alegações
das
partes,
sobretudo em virtude das
versões conflitantes
apresentadas
.

Dessa forma
,
não
há como
afirmar
, de plano, a
certeza e exigibilidade do crédito executado, pois
o pedido

da
apelante
está condicionad
o
à demonstração de que a
rescisão
foi injustificada
.

A necessidade de
produção de provas torna inviável o uso da via
executiva quando se
trata
de
contrato bilateral
, especialmente se há discussão a respeito do
inadimplemento
contratual
como
óbice ao cumprimento da obrigação
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...). O título executivo extrajudicial deve fundamentar-se em obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC, sendo nula a execução quando esses requisitos não forem atendidos (art. 803, I, do CPC).
Embora prevista contratualmente a remuneração integral em caso de rescisão unilateral, tal cláusula não dispensa a necessidade de liquidação prévia para se aferir o montante efetivo da dívida, sob pena de cobrança indevida de obrigação ilíquida, em violação ao princípio da segurança jurídica. Constatada a iliquidez do título, a execução direta não pode prosseguir
, sendo indispensável o ajuizamento de Ação específica de arbitramento para a correta definição da
quantia devida. IV. DISPOSITIVO E
TESE.
Recurso provido. Tese de julgamento:

O título executivo extrajudicial, para ser exigível, deve apresentar obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula a execução direta quando esses requisitos não forem atendidos. A cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de rescisão unilateral não dispensa a necessidade de liquidação prévia do montante devido
.
(...)
”
.
(
TJMT,
N.U 1032740-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
19
-2-
2025, DJE 19
-2-
2025
, grifos nossos
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA CONFIRMADA. Verificada a necessidade de dilação probatória para esclarecimento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato bilateral firmado entre as partes, deve ser extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial
”
. (TJMG – AC n.
50054070220208130344,
17ª Câmara Cível, relator
Des. Baeta Neves,
j. 24-5-
2023,
p
ublicação 25
-5-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
de 10% para

12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025